Tribunal: TJDFT
Processo: 0736676-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0736676-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAXSUEL SILVA CARDOSO IMPETRANTE: CAIO CESAR ROQUE AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO DESPACHO A fim de evitar eventual supressão de instância, informe o impetrante se o aqui feito já foi apresentado à Autoridade Coatora, trazendo cópia da respectiva decisão, bem como de todo os documentos que instruem a inicial. Prazo: 5 (cinco) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2024 15:52:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator